Tribunal: TJPA
Processo: 0848804-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848804-42.2018.8.14.0301

APELANTE: NATALINO DE JESUS CARDOSO MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. SENTENÇA PROCEDENTE. IMÓVEL NO ENTORNO DE BEM TOMBADO. AUSÊNCIA DE LICENÇAS E ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. MEDIDA EXTREMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, julgou procedente a pretensão deduzida, para determinar a demolição da construção. Arbitrou custas pelo demandado e fixou honorários em R$2.000,00 (dois mil reais);

2-
O imóvel do autor/apelante, de acordo com a Lei Municipal nº 8.655/2008 (Plano Diretor Urbano), pertence à Zona ZAU 6 setor I, está inserido em área de entrono da sede da CODEM, cujo prédio (Solar Barão do Guamá) é um bem imóvel tombado sendo de preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural, conforme Lei Municipal nº 7.709/94;

3-
A demolição não será imposta caso o proprietário demonstre que a obra preenche as exigências mínimas, ou possa executar modificações que a torne concordante com a legislação em vigor. Assim, a imposição da demolição não é a única saída para a situação irregular em evidência. Inteligência do Parágrafo Único do art. 77, da Lei Municipal nº 7.400/88;

4-
A demolição da obra se mostra como medida extrema, no caso concreto, porquanto não comprovada a existência de vício insanável a comprometer o prédio. A condição de regularidade técnica do imóvel em construção não foi totalmente verificada, para se afirmar a iminência ou a eficácia do dano ao patrimônio histórico;

5-
Inversão do ônus sucumbencial; cabendo, à parte autora, arcar com honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, ressalvada a isenção de custas à Fazenda Pública;

6-
Apelação conhecida e provida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e inverter o ônus sucumbencial.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0848804-42.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: NATALINO DE JESUS CARDOSO MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
NATALINO DE JESUS CARDOSO MIRANDA

(Id. 13663732) contra
sentença
(Id. 13663728), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
julgou procedente
a pretensão deduzida, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC, para determinar a demolição da construção. Arbitrou custas pelo demandado e fixou honorários em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
conforme descrição da área de entorno do Centro Histórico de Belém pela Lei 7.709/1994 e os mapas colacionados, o imóvel em questão não faz parte da área do entorno do patrimônio histórico de Belém e não pode ser classificado como bem de interesse à renovação;
b)
a paralisação das obras não significa uma confissão de culpa do autor, mas mera obediência aos embargos do Município ocorridos em 15/10/2015 e 19/04/2016;
c)
existem provas de que a obra não representa riscos nem prejuízo a patrimônio tombado ou não; a demolição da obra é medida extrema e desarrazoada, sendo possível a resolução do conflito com a de regularização junto aos órgãos competentes;
d)
trata-se de vício meramente administrativo e perfeitamente sanável, uma vez que se refere a falta de licenciamento do Poder Público que, através dos diversos laudos e pareceres já juntados, demonstraram ser a obra viável, não apresentando perigo de dano a patrimônios do entorno.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que não seja demolida a obra, total ou parcialmente. Junta documentos (Id 13663735/ 13663739).

Contrarrazões sob o Id. 13663742, contrapondo as razões recursais e postulando pelo desprovimento do recurso.

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 13996600).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo Município de Belém em face de Natalino de Jesus Cardoso Miranda, sob alegação de que o réu estaria realizando construção de obra irregular, eis que sem o competente alvará e em imóvel situado em área tombada pelo Autor e que, também, necessita, ainda, de aprovação de projeto perante a FUMBEL, caracterizando assim violação do art. 6º, o que resultou no interdito na forma dos arts. 75 e 76, todos da Lei Municipal nº 7.400/1988, e em inobservância dos arts. 22 e 39, ambos da Lei Municipal nº 7.709/1994.

A exordial explana que, por meio do Oficio n° 1297/2015 – GPRES/FUMBEL, de 29.9.2015, a Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL informou à Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB acerca da ocorrência de obra irregular, pelo fato de o imóvel encontrar-se protegido pela Lei Municipal nº 7.709/1994, que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural, e pela Lei Estadual n° 5.629/1990, que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, natural e cultural, e não haver solicitação de aprovação de projeto.

Após fiscalização, foi expedido Auto de Infração nº 11621, com aplicação de multa correspondente por falta do competente alvará (art. 69, III da Lei Municipal nº 7.400/1988) e procedido o Embargo n° 928/2015 – DEAF/DFC em 15.10.2015. Ante a inércia do dono da obra, houve o Interdito nº 058/2016-DEAF-DFC, de 15.04.2016 e lavrado o Auto de Infração nº 9218 de 19/04/2016, que resultou em aplicação de multa pelo descumprimento do Embargo nº 928/2015-DEAF/DFC.

Em face dos fatos narrados, o autor, entendendo fazer jus à ratificação judicial, para obter o direito a proceder com a demolição da obra irregular,
postulou tutela de urgência para suspensão da obra irregular e, ao fim, a condenação do Réu a reconstituir, modificar ou demolir o que estiver feito em detrimento da legislação pertinente e o pagamento das perdas e danos
. Juntou os seguintes documentos (Id 13663669): Ofício nº 726/2017-GABS/SEFIN; Ofício nº 1297/2015 – GAPRES/FUMBEL; Vistoria Técnica nº 034/2015; auto de Infração nº 11621; Termo de Embargo nº 928/2015; Ofício nº 0314/2016-GAPRES/FUMBEL; Termo de Interdito nº 058/2016; Auto de Infração nº 09218.

Deferida a tutela provisória para suspensão da obra em 21.08.2018 (Id 13663672).

Em contestação, o réu sustentou a ausência de interesse processual tendo em vista que a obra se encontra paralisada há anos por força de interdição ditada em sede administrativa em 2016. Alegou que, com objetivo de dar continuidade à obra, requereu projeto e autorização de serviço, em 18/09/2018 e protocolizou requerimento de alvará nº 2018/427069 - processo nº 5210/2018. Juntada a ficha de protocolo dos referidos documentos (Id 13663687).

Juntados pelo réu: Alvará de Obra nº337/2019, datado de 16/09/2019 com validade de 1 (um) ano e; Projetos de obra; Parecer nº 131/2018 DEPH/FUNBEL (Id 13663706/3663711). Juntados pelo autor: Laudo/Manifestação Técnica nº 50 exarado pela FUMBEL (Id 13663715).

Os fundamentos da sentença são os seguintes:

VII – DO MÉRITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A conduta do réu a um só tempo viola o Código de Postura do Município e a Lei de Edificações – 7.400/1988 -, que outorga ao Município de Belém o poder-dever de demolir as edificações irregulares, servindo-se do seu Poder de Polícia Administrativa, como se depreende da referida norma
:

“
Art. 77. A demolição total ou parcial da edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I – quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem Alvará de Licenciamento de Construção;”.

A construção sob análise situa-se no entorno de bem tombado, por isso, nos termos da lei municipal nº 7.709 de 18/05/1994, que dispõe sobre a proteção e preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural, o imóvel está classificado como Bem de interesse à Renovação.

A irregularidade na construção apontada pelo Município autor é tipificada no art. 22 caput e § único da Lei Municipal nº 7.400/1988, que dispõe
:

Art. 22 - O bem tombado não poderá ser destruído, demolido, mutilado, desmontado ou abandonado, ressalvado o disposto no artigo 18 desta Lei.

Parágrafo Único - Caberá à Fundação Cultural do Município de Belém, em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo, analisar e aprovar projetos e serviços de reparação, pintura ou restauração ou qualquer obra de intervenção nos bens imóveis tombados e de sua área de entorno de que trata este artigo. No caso de bens móveis e integrados, esse procedimento ficará a cargo da Fundação Cultural do Município de Belém.

A construção em tela foi executada sem a solicitação de aprovação do projeto de edificação, sem implementação das medidas de proteção, sem as devidas licenças e consequente Alvará, comprometendo não apenas o prédio em si, mas todo o entorno, por se tratar de área que faz parte do patrimônio histórico do Município. A confessada paralisação da obra pelo autor só faz aumentar os riscos ao entorno, já que um imóvel sem conclusão tende a ruína pelo desgaste natural decorrente de nosso terrível clima de calor alternado com chuvas torrenciais.

O réu juntou em 24/11/2020 documentação demonstrando que só após a liminar determinando a paralização da obra que esta foi realmente parada e foi requerida emissão de licença para construir, o que aconteceu somente em 18/09/2018, ou seja após a propositura da ação, conforme Parecer Técnico da FUMBEL no Id 2144900 pág. 1 a 3.

O nunciado juntou também o Alvará de Obra n.º 3372019 (Id 21424894), com validade de 01 (um) ano, que foi expedido em 16/09/2019, constando no teor “Fica condicionado até a renovação do alvará, a apresentação dos seguintes documentos” e segue o texto com a relação de documentos que o requerido deveria apresentar: Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) ambas da SEMMA, Atestado de Viabilidade Técnica da COSANPA, Atestado de Viabilidade Técnica da SESAN e o Parecer Técnico da DPHAC/SECULT pois só foi apresentado Parecer Técnico da FUMBEL. Ocorre que o alvará apresentado já está fora do prazo de validade.

Há, portanto, irregularidade apta a impor a demolição do imóvel em tela.

A demolição de obra como forma de proteção do entorno de bem tombado, e forma a proteger o patrimônio histórico encontra eco na jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - VÍCIO ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - PODER GERAL DE CAUTELA - LIMINAR - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - ENTORNO DE PRAÇA PROTEGIDA PELO TOMBAMENTO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO FAVORÁVEL - INDÍCIOS DE PREJUÍZO À AMBIÊNCIA E À VISIBILIDADE DO PATRIMÔNIO - IMPEDIMENTO À ALIENAÇÃO DAS UNIDADES - PRESERVAÇÃO DE DANO A TERCEIROS.

1- Não incorre em vício ultra petita a decisão que amplia os efeitos da liminar de indisponibilidade de bens requerida, restringindo a alienação de unidades imobiliárias em edifício, para salvaguardar o direito de terceiros em caso de provimento do pedido de demolição do imóvel;

2- Nos termos do § 1º do art. 216 da CR/88, "o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação";

3- O tombamento produz efeitos em relação a terceiros, sujeitando a propriedade vizinha a restrições especiais, de modo a garantir a ambiência e a visibilidade do patrimônio;

4- Diante da existência de fortes indícios da irregularidade na autorização de demolição e construção de imóvel localizado no entrono de área tombada, não amparada por parecer técnico, recomenda-se a imposição de restrição à venda das unidades imobiliárias como forma de proteger terceiros adquirentes do dano decorrente em caso de futura demolição;

5- A indisponibilidade de todo e qualquer bem pertencente aos empreendedores configura medida excessiva, por comprometer o exercício de sua atividade econômica. (TJ-MG - AI: 10284170012553001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 14/08/2018) (destaquei).

O controle das edificações por parte do município decorre diretamente da Constituição Federal de 1988 (CF), que outorga competência a estes entes federados para promoção do ordenamento de seu território, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E nem poderia ser diferente, vez que em nosso imenso país, há uma enorme diversidade regional, impondo diferentes realidades que necessariamente devem ser levadas em consideração por ocasião da ordenação territorial urbana.

Neste sentido o art. 30 e 182 da CF, Verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

..................................................................

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

..............................................................

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Como decorrência deste poder de ordenação urbana, qualquer obra edilícia deverá atender a todos os requisitos legais e regulamentares da construção, sendo obrigatória a elaboração técnica por engenheiro e/ou arquiteto regularmente habilitado na forma da legislação federal pertinente, e matriculado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).

O alvará de construção é o instrumento da licença ou da autorização para construir de acordo com o projeto aprovado pelo órgão municipal competente, no caso de Belém a SEURB (Secretaria de urbanismo). A fiscalização das construções, principalmente das obras em execução, é o meio eficaz de o Município exercer o policiamento administrativo das edificações, contribuindo assim para a harmonia do meio ambiente urbano.

Atente-se que o conceito de meio ambiente extrapola em muito o meio ambiente natural, fazendo-se indispensável falar em meio ambiente do trabalho e também do meio ambiente urbano.

A construção em tela, erguida ao arrepio das disposições legais, já foi embargada e não tendo o nunciado tomado as devidas medidas para sua adequação a regulamentação administrativas, deve ser demolida, porque nesse caso o réu está incidindo em infração administrativa, já comprovado pela falta de aprovação e licenciamento do projeto ou por sua inteira ausência.

A possibilidade de demolição de obras realizadas ao arrepio da regulamentação administrativa e prévio alvará é consagrada pela jurisprudência pátria, como decorrência da supremacia do interesse público sobre o particular e como decorrência geral do interesse ao meio ambiente urbano ordenado, além de que a continuação de obra após o embargo demonstra má-fé. A possibilidade de demolição, ao seu tempo decorre do poder de polícia administrativa, como demonstram os seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI DISTRITAL Nº 2.105/98 (CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL). POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ, COM TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. EDIFICAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão prolatada em ação de conhecimento, com pedido de obrigação de não fazer, que indeferiu pedido de tutela provisória para impedir a agravada de demolir construção irregular. 2. Consoante o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso concreto, falta verossimilhança na pretensão antecipatória, vez que os fatos narrados e os documentos apresentados demonstram, prima facie, que a autora, apesar de não possuir autorização do Poder Público para edificar, erigiu irregularmente dois pavimentos em sua moradia, sem o devido alvará de construção. 2.2. Não há qualquer indício de ato ilegal ou abusivo praticado pela AGEFIS ao determinar a demolição de construção realizada sem licença, porquanto, no exercício do poder de polícia administrativa, atuou em consonância com a Lei Distrital nº 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal). 2.3. A alegação de ocupação de boa-fé do imóvel, com eventual tolerância do Poder Público, não permite ao particular nele edificar sem prévia autorização administrativa, à margem do planejamento do desenvolvimento urbano da cidade, sob o argumento de que a área é passível de regularização. 3. Conforme orientação sedimentada desta e. Corte de Justiça, o interesse coletivo ao meio ambiente urbano ordenado e adequado ao convívio social sobrepõe-se ao direito individual à moradia de quem levantou a construção irregular, ante o princípio da supremacia do interesse público. 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07034625920178070000 DF 0703462-59.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 19/07/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO EM FAIXA NON AEDIFICANDI. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. IRREGULARIDADE, IMPRESCINDIBILIDADE E RISCO À TRAFEGABILIDADE AFIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXISTÊNCIA DE EMBARGO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO E PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Na origem, Ação Demolitória proposta pelo DNIT veiculando pretensão acolhida pelo Tribunal de origem para "determinar a demolição de parte do imóvel descrito na inicial, especificamente a construída na faixa non a edificandi da rodovia federal, às expensas do particular, nos termos da legislação de regência [...]" (fl. 515, e-STJ). 2. De início, registre-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. Em relação ao mérito, consignou-se no acórdão recorrido: "Constatado que o imóvel se localiza em faixa de domínio de rodovia federal (BR 101/PE), em área non aedificandi, segundo a regra inscrita no art. 4º, III, da Lei nº 6.966/79, deve ser demolida, mormente porque o interesse particular não pode se sobrepor ao interesse público [...] a boa-fé do réu não está evidenciada nos autos. Como antes referido, foi a obra objeto de embargo extrajudicial e, ainda assim, o réu deu continuidade à edificação irregular" (fl. 514, e-STJ). Quem prossegue com obra após decisão de embargo administrativo ou judicial não pode alegar boa-fé. 4. No mais, inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Não prospera a alegação de sentença extra petita, feita sob o argumento de que "a condenação em perdas e danos não foi sequer requerida pelo DNIT" (fl. 567, e-STJ), pois o Tribunal de origem reformou a sentença, impondo a parcial demolição do imóvel e prejudicando assim o exame da matéria. 6. Por fim, não merecem acolhimento as alegações fundadas na superveniência da Lei 13.913/2019, que passou a ter vigência após a distribuição do Recurso Especial. É verdade que o § 5º do art. 4º da norma dispensa a observância das faixas não edificáveis, nele previstas as edificações "construídas até a data de promulgação deste parágrafo [...] salvo por ato devidamente fundamentado do poder público municipal ou distrital." 7. No caso dos autos, a demolição foi determinada por ter o Tribunal de origem entendido que a construção ocorreu de maneira conscientemente irregular, afetando a própria faixa de domínio da rodovia e a segurança do trâfego. Afirmou-se no aresto que a demolição atenderia à "necessidade de garantia da segurança do próprio réu, de sua família e dos que trafegam pela estrada federal" (fl. 514, e-STJ). 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1477953 CE 2014/0091810-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (destaquei).

Neste contexto, observado que passados anos sem qualquer movimento do réu pela efetiva regularização efetiva da obra, determino a
demolição da obra embargada após 30 dias do trânsito em julgado do feito
, dando tempo assim para que o réu retire qualquer material do seu interior, bem como tome qualquer providência que considerar necessária, além de evitar qualquer medida irreversível.
Defiro o prazo atento a possibilidade de alteração deste jugado por órgão judiciário superior a este julgador
.

A demolição tem fundamento nos arts. 1299 e 1312 do Código Civil,
verbis:

Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

...................................................

Art. 1.312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.

VIII – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC, para determinar a demolição das construções em tela.

IX – Custas com os demandados. Atento a prova ser unicamente documental, não exigindo grandes esforços, fixo honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

X – Observado o trânsito em julgado, certifique-se e corrido 30 (trinta) dias expeça-se a devida ordem de demolição, arquivando-se os autos em seguida. (grifei)

Segundo os fundamentos da sentença, a construção em questão foi realizada em imóvel localizado em área de entorno de bem tombado, sem a solicitação de aprovação do projeto de edificação, sem implementação de medidas de proteção e competentes licenças e alvará, comprometendo tanto o prédio quanto a vizinhança; bem como, somente após a determinação de paralização da obra, o proprietário procedeu os pedidos administrativos para regularização da situação. Restando, assim, caracterizada a irregularidade a impor a demolição do imóvel do apelante, com fulcro no art. 77, I da Lei Municipal nº 7.400/1988 (Código de Postura do Município) e no art. 22
caput
e § único Lei Municipal nº 7.709, de 18/05/1994.

O apelante sustenta que a demolição é medida excessiva e irrazoável. Alega que o imóvel em questão não faz parte da área do entorno do patrimônio histórico de Belém e não pode ser classificado como bem de interesse à renovação.

Sobre a localização do imóvel, conforme Manifestação Técnica nº 50 elaborada pelo Departamento de Patrimônio Histórico – DEPH da Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL,
o imóvel, que de acordo com a Lei Municipal nº 8.655/2008 (Plano Diretor Urbano) pertence à Zona ZAU 6 setor I, está inserido em área de entrono da sede da CODEM
, cujo prédio (Solar Barão do Guamá) é um bem imóvel tombado sendo de preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural, conforme Lei Municipal nº 7.709/94.

Por outro lado, a referida Manifestação Técnica nº 50, de 04/12/2020 (Id 13663715 – Pág. 1-5); bem como o Parecer Técnico nº131/2018, de 22/01/2019, ambos exarados pela FUMBEL, reportam a respeito da Situação Legal do imóvel do apelante, classificando como “bem de interesse à renovação”. Vejamos:

Manifestação Técnica nº 50

1. OBJETIVO

Este relatório tem o objetivo vistoriar o atual estado do imóvel sito na Av. Governador José Malcher Nº 738, conforme requerido pelo Ministério Público do estado do Pará.

2. SITUAÇÃO LEGAL

... Classificado como Bem de interesse à Renovação, ou seja, intervenção destinada à construção de nova edificação e ou substituição de uma edificação que não tem interesse a preservação, desde que aprovada pelos órgãos competentes, para concessão de alvará junto à secretaria de urbanismo desta municipalidade (SEURB)...”

Parecer Técnico nº131/2018

2. SITUAÇÃO LEGAL:

O projeto analisado neste processo refere-se ao imóvel localizado no Bairro de Nazaré, situado no entorno de bem tombado a nível municipal SOLAR BARÃO DO GUAMÁ – SEDE DA CODEM, e a nível estadual pelo entorno do PALACETE JOSÉ JÚLIO DE ANDRADE.

Prédio edificado no local não possui interesse arquitetônico ou histórico, portanto classificado como RENOVAÇÃO, ou seja, a intervenção destinada ao imóvel em questão poderá substituir a edificação existente, por uma construção nova que deverá manter a harmonia volumétrica com o seu entorno
.

A Lei Municipal nº 7.709, de 18/05/1994, que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, ambiental e cultural do município de Belém, estabelece as regras a respeito de tombamento de bens localizados no município e seus efeitos.

Colaciono os dispositivos do ordenamento citado aplicáveis ao caso em espeque:

Art. 3º
- O Município, na forma desta Lei, procederá ao tombamento total ou parcial de bem imóveis, móveis e integrados de propriedade pública ou particular existentes em seu território, que pelo seu valor histórico, artístico, ambiental ou cultural, ficam sob a especial proteção do poder público municipal.

...

Art. 19
-
Todo bem tombado a nível municipal será classificado em cinco categorias denominadas em
: Preservação Arquitetônica Integral, Preservação Arquitetônica Parcial,
Imóveis de Reconstituição Arquitetônica, de Acompanhamento e de Renovação
.

Parágrafo Único
-
A classificação de categorias de que trata este artigo será efetuada pela Fundação Cultural do Município de Belém e definirá o tipo de intervenção e de incentivos a preservação, conforme o artigo 34 e 37 desta Lei
.

Art. 22
- O bem tombado não poderá ser destruído, demolido, mutilado, desmontado ou abandonado, ressalvado o disposto no artigo 18 desta Lei.

Parágrafo Único
- Caberá à Fundação Cultural do Município de Belém, em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo, analisar e aprovar projetos e serviços de reparação, pintura ou restauração ou qualquer obra de intervenção nos bens imóveis tombados e de sua área de entorno de que trata este artigo. No caso de bens móveis e integrados, esse procedimento ficará a cargo da Fundação Cultural do Município de Belém.

Art. 31 - Os imóveis tombados terão área de entorno, ambiência ou vizinhança, para proteção da unidade arquitetônica e paisagística, na qual não ser permitida a execução de construção, obra ou serviço que interfira na estabilidade, ambiência e/ou visibilidade dos referidos bens.

Art. 34 - As intervenções em imóveis situados no Centro Histórico de Belém e na área de entorno serão classificados segundo as categorias
constantes no artigo 19, tais como:

I - Preservação arquitetônica integral: intervenção destinada à preservação das características arquitetônicas, artísticas e decorativas internas e externas do imóvel em questão;

II - Preservação arquitetônica parcial: intervenção destinada à conservação das características arquitetônicas, artísticas e decorativas externas do imóvel em questão;

III - Reconstituição arquitetônica: intervenção destinada à recuperação das características arquitetônicas, artísticas e decorativas que anteriormente compunham a fachada e cobertura na época da construção do imóvel em questão.

IV - Acompanhamento: intervenção destinada à conservação da fachada externa e da cobertura do imóvel que embora não tenha características arquitetônicas de interesse à preservação não interfere substancialmente na paisagem devendo manter-se a harmonia volumétrica.

V - Renovação: intervenção destinada à construção de nova edificação e ou substituição de uma edificação que não tem interesse à preservação.

De acordo com o ordenamento legal, os imóveis tombados terão área de entorno, ambiência ou vizinhança, para proteção da unidade arquitetônica e paisagística, onde é defeso executar construção, obra ou serviço que interfira na estabilidade, ambiência e/ou visibilidade dos referidos bens. Sendo permitidas as seguintes intervenções: de preservação arquitetônica integral; de preservação arquitetônica parcial; de reconstituição arquitetônica; de acompanhamento; e de renovação.

Conforme Parágrafo Único do art. 19, da lei municipal de proteção do patrimônio histórico, a FUMBEL e a SEURB são os órgãos competentes para analisar e aprovar projetos e serviços e de obras de intervenção nos bens imóveis tombados e de sua área de entorno.

Conforme reportado na inicial, o ente público aponta como irregularidade do autor a ausência de solicitação aos órgãos competentes de aprovação de projeto e concessão de licenças e alvará para a edificação, o que comprometeria a segurança e a incolumidade pública e ao patrimônio histórico municipal. Ao final requer a condenação do réu a reconstituir, modificar ou demolir o que estiver feito em detrimento da legislação pertinente e o pagamento das perdas e danos.

De acordo com o ordenamento legal, os imóveis tombados deverão ter área de entorno, ambiência ou vizinhança, para proteção da unidade arquitetônica e paisagística, onde é defeso executar construção, obra ou serviço que interfira na estabilidade, ambiência e/ou visibilidade dos referidos bens. No caso, entretanto, não resta comprovado tal comprometimento, mas tão somente a ausência de submissão prévia do projeto de construção aos órgãos competentes e das licenças necessárias para o início da obra.

O contexto dos autos demonstra que o apelante, de fato, deu início a uma construção sem as providências legais cabíveis, pelo que teve sua obra devidamente notificada, embargada e interditada, sem prejuízo da presente ação. Posteriormente, deu início aos procedimentos administrativos necessários à regularização da situação, o que não apaga as infrações cometidas que resultaram em embargo, interdição, auto de infração (09218) e nas respectivas multas administrativas.

De acordo com o Parecer Técnico nº 131/2018 do DPH, o prédio edificado no local não possui interesse arquitetônico ou histórico, cuja intervenção poderá substituir a edificação existente, por uma construção nova que deverá manter a harmonia volumétrica com o seu entorno. No caso, conforme classificado pelo Departamento de Patrimônio Histórico da FUMBEL, o imóvel do apelante é passível de intervenção de renovação, a qual, segundo a Lei Municipal, é destinada à construção de nova edificação e ou substituição de uma edificação que não tem interesse à preservação.

Ainda, em análise à solicitação do interessado de autorização de projeto sobre o imóvel, a FUMBEL exarou parecer no seguinte sentido:

5. ANÁLISE E PARECER:

Quanto a nossa competência, o projeto apresentado neste processo está de acordo com nossas prerrogativas e, portanto, nada temos a opor.

Foi apresentado:

ART – CREA-PA Nº 151239105 – D

Registro de Imóveis – 2º OFÍCIO

02 dois) jogos de plantas contendo:

a) Prancha 01/05 – Planta Baixa – Pavimento Térreo, 1º e 2º andar – Esc 1/50

b) Prancha 02/05 – Planta Baixa – 3º Pavimento / Planta de Cobertura – Esc 1/50

c) Prancha 03/05 – Planta Baixa – Estacionamento / Corte BB’ e CC’ – Esc 1/50

d) Prancha 04/05 – Corte AA’ / Elevação – Esc 1/50

e)Prancha 05/05 – Layout – Esc 1/50

CD com projeto em meio digital

É de relevância alertar que toda obra ou serviço em imóvel situado em área de proteção dos órgãos de preservação deverá contar com a aprovação prévia dos mesmos. Somente APÓS o aval destes (DEPH/FUMBEL e DPHAC/SECULT) é que deverá ser solicitado alvará à Secretaria de Urbanismo (SEURB).

A FUMBEL, portanto, se manifestou dizendo que não se opõe ao projeto apresentado pelo ora apelante, ressalvando o aval dos demais órgãos (DEPH/FUMBEL e DPHAC/SECULT e SEURB).

Como já descrito ao norte, o apelante deu início aos procedimentos cabíveis à regularização da edificação. Nesse sentido comprovam os documentos juntados aos autos (protocolos e projetos); tendo, inclusive, conseguido alvará e licenciamento de obra junto a SEURB, o qual, entretanto já expirou, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
.

Por certo a construção de imóvel no entorno de bem tombado sem as respectivas autorizações do Poder Público competente significa irregularidade que deve ser apurada.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - TOMBAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL - APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DA LAPA - MUNICÍPIO DE SABARÁ - TOMBAMENTO NO ÂMBITO ESTADUAL - DECRETO Nº 18.531/1977 - TOMBAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL - DECRETO Nº 623/2.000 - PROTEÇÃO DO BEM TOMBADO E DO SEU ENTORNO - ARTIGOS 17 E 18 DO DECRETO-LEI 25/1937 - PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO BEM, OU CONSTRUÇÃO NO SEU ENTORNO, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE - JURISPRUDÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEPHA E DO MUNICÍPIO DE SABARÁ - PROVA DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À CONSTRUÇÃO DOS RÉUS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO, PELOS PROPRIETÁRIOS, AO IEPHA, DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNCIO DA EDIFICAÇÃO, EM SEU ESTADO ATUAL, BEM COMO DA OBRIGAÇÃO DE ADEQUAR O IMÓVEL, CONFORME DIRETRIZES APONTADAS PELO IEPHA - CABIMENTO
- IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SABARÁ - DESCABIMENTO - ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - PREJUDICADA A APELAÇÃO.

1- Em que pese o magistrado a quo haver deixado de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, impõe-se o conhecimento de ofício da remessa necessária, em aplicação, por analogia, da norma prevista no art. 19, caput, da Lei 4.717/65.

2- Nos termos do art. 216, § 1º, da Constituição Federal, o Poder Público, na esfera federal, estadual, e municipal, promoverá e protegerá o patrimônio histórico, artístico, e cultural, sendo que um destes instrumentos de proteção é o tombamento, que é forma de intervenção na propriedade privada, limitando-a, quando o bem particular possuir valor histórico, cultural ou artístico, a fim de conservar o bem e suas características peculiares para a posteridade.

3-
Em razão do tombamento, o bem tombado fica sujeito a limitações e regras específicas de proteção, previstas no art. 17, do Decreto-Lei 25/1937, que proíbe, expressamente, qualquer forma de destruição, demolição, ou mutilação do bem, prevendo ainda que, qualquer intervenção estrutural depende de autorização do órgão competente.

4-
Da mesma forma, o art. 18 do DL 25/37 não impede a construção de obras na "vizinhança" dos bens tombados, mas também impõe a necessidade de que a construção seja previamente autorizado pelo órgão fiscalizador do patrimônio histórico, artístico e cultural, que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, é o Instituto Estadual da Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais - IEPHA, a quem compete delimitar o entorno do tombamento e certificar se a obra não impede ou prejudica a visibilidade do bem protegido ou o conjunto arquitetônico como um todo
.

5-
A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é assente, no sentido de que basta, tão somente, a ausência de autorização do órgão fiscalizador do patrimônio histórico, para ensejar a irregularidade de intervenção em bem tombado, ou a construção no seu entorno
.

6- Estando o imóvel dos réus inseridos no conjunto arquitetônico da igreja tombada, na forma do decreto estadual, ou estando inserido no entorno do bem tombado, como consta do decreto municipal, não poderia prescindir, a construção, para ser erigida, de prévia autorização do IEPHA.

7-
Condenação dos proprietários do imóvel na obrigação de apresentar ao IEPHA levantamento arquitetônico da edificação, em seu estado atual, com anotação e responsabilidade técnica, bem como de na obrigação de adequar o imóvel, conforme diretrizes apontados pelo IEPHA. Cabimento
.

...

(TJ-MG - AC: 10567100088275002 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 07/03/2018)

No caso, verificada a clandestinidade da obra realizada sem a autorização dos órgãos competentes, foi determinada a demolição do imóvel, conforme previsão o inciso I do art. 77, da Lei 7.400/88.

Transcrevo o teor do artigo citado:

Art. 77
. A demolição total ou parcial da edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I –
quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem Alvará de Licenciamento de Construção;

II -
quando julgada com risco iminente de caráter público e o proprietário não quiser tomar as providências que a Prefeitura Municipal determinar para a sua segurança.

Parágrafo Único
- A demolição não será imposta, no caso do inciso I deste artigo, se o proprietário, submetendo a construção à vistoria técnica da Prefeitura, demonstrar que:

- a obra preenche as exigências mínimas estabelecidas por lei;

- embora não as preenchendo, possam ser executadas modificações que a torne concordante com a legislação em vigor.

Determina, a lei, que a demolição não será imposta caso o proprietário demonstre que a obra preenche as exigências mínimas, ou possa executar modificações que a torne concordante com a legislação em vigor. Assim, a imposição da demolição não é a única saída para a situação irregular em evidência.

Do que se apura até então, ainda não foi totalmente verificada a condição de regularidade técnica do imóvel em construção para se afirmar a iminência ou a eficácia do dano ao patrimônio histórico na espécie. Consta, nos autos, parecer favorável da FUMBEL, com ressalva de avaliação dos demais órgãos.

Assim, exsurge a ordem de demolição da obra como medida extrema, na espécie, porquanto não constatado vício insanável a comprometer a existência do prédio.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTRUÇÃO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE ALVARÁ - DEMOLIÇÃO - MEDIDA EXTREMA - RISCO DE DESABAMENTO - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. -
A realização de uma obra deve ser precedida do devido licenciamento junto à prefeitura, e atender a todas as regras previstas na legislação local, bem como às normas de segurança, cabendo ao Município a devida fiscalização das edificações, e a tomada das providências necessárias para se evitar ou mesmo impedir construções irregulares - Todavia, a demolição da edificação, por ser medida extrema e muito onerosa para o proprietário, somente é cabível nos casos em que ficar constatado que o imóvel padece de vício insanável, e sua manutenção gera risco real à parte e à coletividade
- Apresentando-se a construção estável e ausente o risco à integridade do proprietário, dos imóveis vizinhos e prejuízo à coletividade, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de demolição, devendo o Município se utilizar de meios menos onerosos para regularizar a situação do bem.

(TJ-MG - AC: 10145052109561001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 12/11/0019, Data de Publicação: 19/11/2019)

Quanto à paralisação das obras é imposição administrativa e judicial, diante do embargo de obra, da interdição e da ordem liminar que assim determinou. Desse modo, levar em conta essa condição para justificar a necessidade de demolição como medida eficaz para combater eventuais riscos ao entorno do bem tombado não soa razoável, considerando a possibilidade de adequação do imóvel como forma menos onerosa para as partes.

Ressalto que, para além das alegações do autor, os autos não contêm provas de que a obra esteja representando algum risco ou prejuízo ao bem tombado, ou ao seu entorno, ou à vizinhança. Ademais, o imóvel do apelante não é um bem tombado, mas sim faz parte do entorno de outro imóvel nessa condição, que o sujeita a restrições para não descaracterizar o conjunto protegido, porém não nos mesmos moldes daquele.

Nesse passo, considerando que a pretensão precípua do Município é a preservação da área do entorno de imóvel tombado, vem à tona a importância de adequação da situação irregular do imóvel com a submissão do projeto à análise e aprovação dos órgãos de tutela.

Tendo em vista a ausência de comprovação técnica da inadequação da obra e de prejuízo ao patrimônio histórico, na espécie, não cabe ao Judiciário a aplicação da medida extrema de demolição, ou sequer dizer quais as adequações devem ser feitas. Acrescente-se que, a lei permite essa verificação pela própria Administração, em seu Poder de Polícia revestido de discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.

Desse modo, entendo cabível a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Da verba honorária

Como resultado da procedência do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, observada a prerrogativa isenção ao pagamento de custas da Fazenda Pública; cabendo, à parte autora, arcar com os honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e inverter o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023